Tribunal: TJMT
Processo: 1011742-85.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011742-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (ADVOGADO), BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (AGRAVANTE), DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI registrado(a) civilmente como DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 290.044.461-68 (ADVOGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011742-85.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Bartira Bibiana Stefani.

Agravada:
Denise Gomes Teixeira Pirani.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM DEFINITIVO – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, é possível o aproveitamento dos atos processuais realizados durante a execução provisória, sem prejuízo às partes, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011742-85.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Bartira Bibiana Stefani.

Agravada:
Denise Gomes Teixeira Pirani.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Bartira Bibiana Stefani, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Denise Gomes Teixeira Pirani, determinou a intimação da parte executada, através de seu representante legal, a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que a Juíza
a quo
não cumpriu a decisão proferida no RAI n.º 1024557-51.2023.8.11.0000, a qual determinou “
o aproveitamento dos atos processuais realizados sem qualquer prejuízo às partes
” – e, reabriu o prazo para a Agravada/Executada pagar sob pena de multa de 10% e honorários ou apresentar impugnação, reiniciando o processo de cumprimento que já tramita há mais de 02 anos e já contém a referida impugnação, discussões sobre documentos, cálculos, análises judiciais e decisão/sentença quanto ao dano moral e estético, restando somente a decisão sobre a impugnação e contrarrazões de impugnação, já apresentadas, referente aos danos materiais. Afirma que o processo se encontra na fase final, não podendo voltar para o início, contrariando o art. 512 do CPC.

Alega que com o translado dos documentos do cumprimento provisório de sentença para os autos da ação principal, a juíza, sob infundada alegação de evitar nulidade, proferiu decisão determinando que o procedimento voltasse ao seu estágio inicial, deixando de aproveitar todos os atos processuais já realizados, acarretando prejuízos à exequente. Ao final, requer
a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 213425669).

As informações foram prestadas pelo juízo (id 215438648).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 214740190), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011742-85.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Bartira Bibiana Stefani.

Agravada:
Denise Gomes Teixeira Pirani.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Bartira Bibiana Stefani ajuizou cumprimento provisório de sentença (1006772-98.2022.8.11.0004) em face de Denise Gomes Teixeira Pirani, decorrente da condenação nos autos da ação de indenização por dano material, moral e estético (autos PJE – n.º 0005845-96.2015.8.11.0004), visando o recebimento no valor de R$ 186.929,93 (cento e oitenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Na sequência, a exequente informou nos autos a ocorrência do trânsito em julgado do processo originário (autos n.º 0005845-96.2015.8.11.0004), pedindo a conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo, o que foi deferido pela magistrada.

Opostos embargos de declaração pela executada, estes foram rejeitados.

Em seguida, a douta magistrada proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, nos próprios autos apartados, determinando a extinção do processo de conhecimento.

Contra a decisão, a executada interpôs recurso de Agravo de Instrumento n.º 1024557-51.2023.8.11.0000, que foi
provido
por esta Terceira Câmara de Direito Privado, com trânsito em julgado no dia 06.03.2024, para determinar, tão somente, que a fase de cumprimento de sentença ocorra nos próprios autos da ação principal, com o aproveitamento dos atos processuais realizados sem qualquer prejuízo às partes.

Uma vez comunicada da decisão, a douta magistrada proferiu sentença nos autos do cumprimento provisório (1006772-98.2022.8.11.0004), determinando o traslado de cópia das principais peças para os autos de origem, observando o aproveitamento dos atos processuais. A propósito:

“
Em virtude do acordão nº 1024557-51.2023.8.11.0000, determinando que o presente cumprimento provisório passe a tramitar nos autos da ação principal, sob o número 005845-96.2015.8.11.0004, observando-se o aproveitamento dos atos processuais aqui realizados sem qualquer prejuízo às partes, razão não persiste para o prosseguimento desta presente ação.

Diante disso, determino o arquivamento deste cumprimento provisório de sentença,
concentrando o cumprimento da obrigação vindicada nos autos nº 005845-96.2015.8.11.0004
.

Saliente-se que os atos processuais/executórios já realizados no bojo desta ação de cumprimento provisório de sentença não serão repetidos no bojo da ação principal, cumprimento definitivo de sentença.

Translade-se cópia da presente decisão para os autos mencionados com todas as principais peças do presente feito, evitando a repetição de documentos eventualmente duplicados neste feito ou já juntados naqueles autos, evitando o avolumamento desnecessário naquela ação.”
(id. 144116042 – autos do cumprimento provisório de sentença n.º 1006772-98.2022.8.11.0004).

Ocorre, contudo, que após o traslado das peças do cumprimento de sentença para os autos principais, a magistrada
a quo

determinou a intimação da parte executada, através de seu representante legal, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 dias (art. 523, §1º, do CPC).

A decisão foi assim proferida:

“
Para que se evite qualquer alegação de nulidade e que os autos sejam tumultuados, intime-se o executado, através de seu representante legal, a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 523), sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC.

Transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.
” (id. 212667653).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que, uma vez trasladados os documentos do cumprimento de sentença para os autos da ação principal, a juíza, sob infundada alegação de evitar nulidade, proferiu decisão determinando que o procedimento voltasse ao seu estágio inicial, deixando de aproveitar todos os atos processuais já realizados, acarretando prejuízos à exequente e descumprindo a decisão proferida anteriormente no RAI n. 1024557-51.2023.8.11.0000.

Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja determinando o seguimento ao cumprimento de sentença, aproveitando todos os atos anteriormente praticados, passando a analisar o feito do estágio em que se encontrava.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação da parte executada para efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 523, do CPC.

In casu,
em decorrência do acórdão proferido por esta Terceira Câmara, ao julgar o RAI n. 1024557-51.2023.8.11.0000, foi determinado, tão somente, que o cumprimento de sentença passasse a tramitar no bojo da ação principal e não em apenso (processo sincrético). Contudo, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, deveriam ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente realizados, sem qualquer prejuízo às partes.

Deste modo, de clareza solar a desnecessidade de repetição dos atos executórios já realizados anteriormente no bojo do cumprimento provisório de sentença, que não necessitam ser repetidos nos autos do cumprimento definitivo, em respeito à celeridade e economia processual.

Digo isso, porque o processo é um caminhar para frente e, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questões já apreciadas, sob o fundamento inclusive, da preclusão.

Na hipótese em voga, resta evidente, com o devido respeito, o desacerto da decisão agravada ao determinar o prosseguimento do feito na forma como decidida no id. 212667653, haja vista que não observou a determinação de aproveitamento dos atos processuais, sem prejuízo às partes.

Aliás, a própria magistrada já havia determinado: “
Saliente-se que os atos processuais/executórios já realizados no bojo desta ação de cumprimento provisório de sentença não serão repetidos no bojo da ação principal, cumprimento definitivo de sentença
.”
(id. 144116042).

Este entendimento não destoa à jurisprudência,
in

verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO –
PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL

– DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DO EXECUTADO DE IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA – MANUTENÇÃO – DÉBITO AINDA EXISTENTE – MERA READEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL
– POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL
– RECURSO DESPROVIDO”
(TJPR, RAI n.º 0006959-63.2023.8.16.0000, 18ª Câmara Cível, Rel. Desa. Denise Kruger Pereira, j. 05.06.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO SEM MODIFICAÇÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM DEFINITIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

(...). 2
. O superveniente trânsito em julgado da sentença exequenda, sem alteração no seu conteúdo, não acarreta a perda do objeto do cumprimento provisório, o qual, após sua conversão em definitivo, seguirá regularmente, com aproveitamento dos atos executivos já praticados, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJGO, RAC n.º 55718323920188090051, 5ª Câmara Cível, Rel.

Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 29.08.2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o

aproveitamento dos atos anteriormente praticados, sem prejuízo às partes, devendo tramitar o feito do estágio em que se encontrava.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024